Tribunal: TJSP
Processo: 2127618-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EM RAZÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. SOLUÇÃO, EM SEDE DE JUÍZO PRELIMINAR, QUE DEVE SER FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO, ADEMAIS, QUE NÃO COLOCA EM RISCO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA SEGURADORA. CONTINUIDADE, TODAVIA, QUE ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EM RAZÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. SOLUÇÃO, EM SEDE DE JUÍZO PRELIMINAR, QUE DEVE SER FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO, ADEMAIS, QUE NÃO COLOCA EM RISCO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA SEGURADORA. CONTINUIDADE, TODAVIA, QUE ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO PLANO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO.